Tribunal: TJPA
Processo: 0801662-23.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801662-23.2024.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: JULIANE LUZ DO CARMO, CAPANEMA - CAMARA MUNICIPAL, PEDRO PAULO LEAO DA SILVA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença que concedeu mandado de segurança para assegurar à servidora pública licença para tratamento de saúde com manutenção da remuneração, bem como determinar a recomposição de valores suprimidos, fixando multa diária em caso de descumprimento. O Município arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a imprescindibilidade de inspeção médica oficial para concessão da licença remunerada, além de impugnar a fixação de astreintes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a ausência de inspeção médica oficial autoriza a supressão da remuneração e a determinação de retorno ao trabalho, mesmo diante de laudos médicos particulares que atestam incapacidade; (iii) saber se é cabível e proporcional a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não procede, pois a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária restrita à defesa de seus direitos institucionais, cabendo ao Município responder por controvérsia de natureza patrimonial envolvendo servidor público, nos termos da Súmula 525 do STJ.

4. O direito à licença para tratamento de saúde constitui prerrogativa funcional destinada à proteção da integridade física e psíquica do servidor, não podendo a Administração valer-se de sua própria inércia na designação de perícia oficial para suprimir remuneração ou impor retorno ao trabalho sem laudo de aptidão.

5. Comprovado o protocolo do pedido de licença e apresentados laudos médicos indicativos de incapacidade, impõe-se à Administração providenciar, com urgência, a inspeção oficial, não sendo legítima a concessão de licença sem vencimentos ou a determinação de retorno enquanto pendente a avaliação.

6. A fixação de multa diária, nos termos do art. 537 do CPC, é cabível contra a Fazenda Pública, possui natureza instrumental e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo proporcional o valor fixado na origem, diante da natureza alimentar da verba e da ausência de demonstração concreta de excesso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Município é parte legítima para responder por demanda de natureza patrimonial proposta por servidor público, não possuindo a Câmara Municipal personalidade jurídica para tais fins. 2. A Administração não pode suprimir remuneração nem impor retorno ao trabalho com fundamento na ausência de perícia oficial quando sua própria inércia impede a realização da inspeção médica, havendo laudos que atestem incapacidade. 3. É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.790/1990, arts. 96, 97, 106 a 111; CPC, arts. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 525; STJ, AgRg no REsp 1.277.828/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente),
Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
(Relatora) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
(RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial dessa Comarca que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JULIANE LUZ DO CARMO, concedeu a segurança, sendo a parte dispositiva assim lançada:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar deferida, para:

Conceder a segurança, assegurando à impetrante o afastamento do cargo público por motivo de tratamento de saúde, sem prejuízo da sua remuneração mensal, até que laudo médico oficial ateste sua aptidão para o retorno às atividades;

1. Determinar a manutenção do cargo ocupado pela impetrante, vedada qualquer tentativa de exoneração ou desligamento enquanto durar a licença para tratamento de saúde;

2. Determinar a reintegração imediata dos salários suprimidos, caso ainda não tenha ocorrido, com o pagamento de todas as parcelas vencidas, devidamente corrigidas.

3. Condeno o impetrado ao cumprimento imediato da presente decisão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC, em caso de descumprimento injustificado.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Após, certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Capanema/PA, data e assinatura registradas no sistema.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema”

Em suas razões recursais (id. 28727175, págs. 1/8), o apelante,
Município de Capanema
, argui, como matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva ad causam do Município, sob o argumento de que o ato tido por coator teria sido praticado pelo Presidente da Câmara Municipal (Poder Legislativo), de forma autônoma em relação ao Executivo, invocando a separação de poderes (art. 2º, CF).

No mérito, sustenta, que a sentença teria interpretado de forma inadequada a legislação municipal, defendendo que a licença para tratamento de saúde com remuneração exige inspeção médica oficial pelo órgão competente do Município. Afirma que laudos particulares não substituem a avaliação oficial/junta médica, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e risco à gestão de recursos públicos.

Defende a regularidade da concessão de licença sem vencimentos como medida prudencial/cautelar até a perícia oficial, alegando que conceder remuneração sem a comprovação oficial poderia ensejar irregularidade administrativa e prejuízo ao erário.

Impugna a multa diária, reputando-a inadequada e desproporcional no regime de cumprimento de obrigações pela Fazenda, invocando precedentes do STJ que admitem revisão/supressão de astreintes conforme necessidade/razoabilidade.

Ao final, o apelante requer, acolhimento da ilegitimidade passiva; revogação da liminar; realização de inspeção médica oficial para aferir aptidão/incapacidade; suspensão da reintegração dos salários suprimidos até decisão final; e exclusão/redução das astreintes.

Conforme certificado nos autos, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. n.º 28727178, pág. 1).

Instando a intervir no feito, o Ministério Público, com assento neste grau de jurisdição, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter hígida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, id. n.º 29679185, págs. 1/8.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, passando a apreciar o feito monocraticamente.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Inicialmente, o recorrente argui sua ilegitimidade passiva
ad causam,
sob o argumento de que o ato tido como supostamente ilegal ou abusivo teria sido praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, integrante do Poder Legislativo Local, contudo, sem razão.

Embora a autoridade coatora formalmente indicada seja o Presidente da Câmara Municipal, a controvérsia não se esgota em organização interna de poderes, mas em efeitos patrimoniais e funcionais decorrentes do ato administrativo (afastamento/licença e pagamento de remuneração) e na efetividade do provimento mandamental, que recai sobre a esfera jurídico-administrativa do ente público.

Assim, a propositura de demanda de natureza claramente patrimonial por servidor público ultrapassa a legitimidade processual conferida à Câmara Municipal, razão pela qual é adequada a inclusão do Município no polo passivo da ação.

No caso, a Câmara Municipal de Capanema não possui personalidade jurídica e sim apenas personalidade judiciária, a qual somente está presente na defesa em juízo dos seus direitos institucionais, os quais estão relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, o que não é a hipótese.

Sobre o assunto, há entendimento pacífico solidificado na Súmula
525
do STJ, "
verbis
":

A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.
STJ
. 1ª Seção. Aprovada em 22/04/2015, DJe 27/4/2015.

Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE TAXA MÍNIMA MENSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO-VINCULAÇÃO AOS LIMITES PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO CPC. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
SÚMULA
N. 7/
STJ
.

1. Não se pode conhecer da apontada violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os quais tenha ocorrido erro material. Incide, no caso, a
Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2. No que diz respeito à legitimidade, não há como apreciar o mérito da controvérsia com base na tese de que a Câmara Municipal de Manaus tem legitimidade ativa para estar em juízo na defesa dos consumidores da referida cidade, por haver previsão legal no art. 43, incisos I e II, do seu Regimento Interno, uma vez que tal fundamento não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a
Súmula
n. 282 do STF.

3. Não há que se falar em ofensa ao art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus nesta instância recursal, uma vez que é incabível rediscussão de matéria de direito local, sendo devida a aplicação, por analogia, do Enunciado n. 280 da
Súmula
do Supremo Tribunal Federal.

4. Ademais, a Primeira Seção, no REsp 1.164.017/PI, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 06/04/2010, decidiu que "a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão".

Dessa forma, está o julgado do Tribunal a quo no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior.

5. Quanto aos artigos 806 e 808 do CPC, verifica-se que não houve contrariedade aos referidos dispositivos pelo acórdão recorrido, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em não se ajuizando a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias da efetivação da medida cautelar, ocorre a extinção do feito sem julgamento do mérito. Precedentes.

6. Salvo as hipóteses excepcionais de valor excessivo ou irrisório, não se conhece de recurso especial cujo objetivo é rediscutir o montante da verba honorária fixada pelas instâncias de origem, a teor do Enunciado n. 7 da
Súmula
do
STJ
.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.277.828/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 22/3/2012.)

Além do que, no caso, o Município foi incluído como impetrado na origem e participou da relação processual, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, não procede a defesa do Município de Capanema, consistente na preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica própria, pelo que, deve o ente municipal responder nos presentes autos, pelo que rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

A sentença concedeu a ordem por reconhecer direito líquido e certo da servidora ao afastamento por saúde sem prejuízo da remuneração, diante de quadro psiquiátrico grave comprovado por documentação médica e da ilegalidade em impor retorno ao trabalho sem laudo oficial de aptidão, bem como por ter sido concedida licença sem vencimentos a despeito do quadro clínico e de recomendações técnicas.

O Município invoca o art. 95 da Lei Municipal nº 4.790/1990 para afirmar que a licença remunerada depende, obrigatoriamente, de inspeção médica oficial, sustentando que laudos particulares não substituem junta médica.

A argumentação exige interpretação sistemática dos dispositivos estatutários invocados.

O art. 96 da Lei Municipal nº 4.790/1990 assegura ao servidor o direito à licença para tratamento de saúde, evidenciando tratar-se de prerrogativa funcional vinculada à proteção da integridade física e psíquica do agente público.

Art. 97. O funcionário terá direito à licença:

I - Para tratamento de saúde;

II - Por motivo de doença em pessoa da família;

III - Para repouso à gestante, à puérpera e à mãe adotiva;

IV - Para cumprir as obrigações estabelecidas em lei;

V - Para tratar de interesse particulares;

VI - Por motivo de afastamento do cônjuge;

VII - Em caráter especial.

Por sua vez, os arts. 106 a 111 da referida Lei Municipal disciplinam o procedimento de verificação da incapacidade laborativa, prevendo inspeção médica oficial e estabelecendo os efeitos administrativos decorrentes do afastamento.

Art. 106. É indispensável à licença, de que trata esta seção, a inspeção

médica, que deverá realizar-se quando necessária, na residência do

funcionário.

Art. 107. Para licença até 60 (sessenta) dias a inspeção médica será feita pelo serviço oficial do Município, admitindo-se, quando assim não for possível, atestado passado por médico particular com firma reconhecida.

Art. 108. A licença superior a 60 (sessenta) dias só poderá ser concedida mediante inspeção feita por junta médica oficial.

Art. 109. O laudo da junta ou atestado médico deverá indicar, minuciosamente, a natureza da doença de que sofra o funcionário.

Parágrafo único. Verificando-se a qualquer tempo ter sido gracioso o

atestado ou o laudo, a administração promoverá a punição dos responsáveis.

(...)

Art. 111
. Considerando apto em inspeção médica
, o funcionário reassumirá o exercício, sob pena de se apurarem como faltas os dias de ausência.

Todavia, a própria moldura fática reconhecida na origem evidencia que a impetrante protocolou requerimento de licença-saúde, instruindo-o com laudos médicos, e que, a despeito disso, a Administração/autoridade competente não providenciou, com a urgência exigida, a avaliação oficial, optando por solução que suprimiu remuneração e ainda determinou retorno ao trabalho por portaria n.º 025/2024, de 20/05/2024, em contexto de recomendação médica contrária ao retorno.

Assim, não se trata de dispensar a perícia oficial como regra, mas de impedir que a Administração se valha de sua própria inércia ou atraso injustificado para, enquanto não realiza a inspeção que lhe compete designar, suprimir a remuneração do servidor ou impor-lhe retorno ao trabalho sem laudo oficial de aptidão equivaleria a legitimar comportamento contraditório do próprio ente público, que se beneficiaria da sua omissão para restringir direito estatutário.

No caso, a sentença foi expressa ao consignar que, comprovado o protocolo do requerimento e havendo laudos indicando incapacidade laboral, cabia à impetrada a imediata designação da perícia e, na impossibilidade, o deferimento da licença com base nos documentos médicos apresentados, especialmente diante do risco de agravamento e da ausência de aptidão atestada para retorno, o que se alinha ao dever de proteção à saúde e à dignidade do servidor.

Em relação ao argumento do Município quanto a inadequação da multa cominatória imposta na sentença, alegando impossibilidade ou desproporcionalidade na fixação de astreintes em face da Fazenda Pública.

A insurgência não merece prosperar.

Ressalta-se que a sentença fixou multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00, vinculada ao cumprimento imediato do comando mandamental, justamente para impedir esvaziamento prático da tutela concedida.

Sobre esse ponto, destaco a previsão do §1º do
art
.
537
do
CPC
/15,
in verbis
:

"
Art
.
537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento." (grifei)

Dessa forma, quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das astreintes ao caso concreto, pois elas têm o condão de imprimir maior rigor ao cumprimento da decisão judicial, pois, possui natureza jurídica instrumental e inibitória, destinada a assegurar a efetividade das decisões judiciais, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento da ordem emanada do juízo. Não se trata de sanção punitiva, mas de mecanismo processual de coerção indireta voltado à concretização do comando jurisdicional.

No caso concreto, a sentença determinou providências administrativas consistentes na manutenção da remuneração da servidora durante o afastamento por motivo de saúde e na recomposição de valores indevidamente suprimidos. Trata-se de obrigação de fazer com repercussão continuada, cujo descumprimento implicaria prejuízo imediato à subsistência da impetrante, dada a natureza alimentar da remuneração.

Assim, a fixação da multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, revela-se, adequada, necessária e proporcional.

No caso, a obrigação imposta é de fazer/implementar providências administrativas (manutenção remuneratória e recomposição de parcelas), medidas que, sem instrumento de coerção proporcional, podem se tornar inócuas diante de resistências burocráticas, com prejuízo direto à saúde e à subsistência da servidora.

Além disso, o próprio recurso do Município reconhece que a multa cominatória é medida modulável (passível de revisão), mas não demonstra, concretamente, excesso no patamar fixado ou inviabilize a gestão fiscal do Município, pois, alegação genérica de onerosidade não se presta à exclusão da medida coercitiva.

Ademais, a própria sistemática do art. 537, §1º, do CPC permite a revisão do valor da multa caso se revele insuficiente ou excessivo no curso do cumprimento, o que afasta qualquer alegação de irreversibilidade ou rigidez absoluta da medida.

Portanto, a imposição de astreintes no caso concreto não viola o regime jurídico da Fazenda Pública, tampouco configura afronta ao princípio da legalidade ou da separação dos poderes, constituindo mecanismo legítimo de concretização da tutela jurisdicional.

Assim, ausente demonstração de desproporcionalidade concreta e considerando a necessidade de efetividade do provimento, mantém-se, assim, integralmente a multa fixada na origem.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo os termos da sentença inalterados.

Alerto as partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

Belém, 19/03/2026